Tribunal: STF
Processo: Rcl 76347
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Centro Superior de Tecnologia TecBrasil Ltda. contra decisão da 21ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, proferida nos autos do Processo nº 1062354-92.2022.4.01.3400, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de medida cautelar proferida nos autos da ADC nº 81.



    Centro Superior de Tecnologia TecBrasil Ltda. narra que ajuizou o Processo nº 1062354-92.2022.4.01.3400 contra a União, tendo em vista a recusa da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação do Ministério da Educação (SERES/MEC) em protocolar seu pedido de autorização do curso de medicina no Centro Universitário UNIFTEC, com fundamento na Lei nº 12.871/2013 e na Portaria MEC nº 328/2018.



    Informa que, em 5/10/22, o TRF 1 deferiu o pedido liminar no Agravo de Instrumento nº 1033990-28.2022.4.01.0000, tendo a SERES/MEC, em cumprimento a essa decisão, protocolado seu pedido de autorização do curso de medicina, em 19/10/22. 



    O reclamante afirma que, em “em 15/12/2022, sobreveio sentença nos autos [do Processo nº 1062354-92.2022.4.01.3400,] julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial”, afirmando-se a natureza discricionária da autorização pretendida e a impossibilidade de o Poder Judiciário “se imiscuir no mérito administrativo”. 



    Argumenta que a decisão de primeira instância está apoiada em interpretação equivocada do julgado na ADI nº 5035, uma vez que o STF, no precedente, “não [teria declarado] a constitucionalidade do art. 3º da Lei dos Mais Médicos”. 



    Centro Superior de Tecnologia TecBrasil Ltda. noticia que, em 6/1/23, foi expedido, nos autos do seu processo administrativo, “despacho saneador, com resultado parcialmente satisfatório”, sendo encerrada a fase de “análise [de] documentação” e iniciada a “fase de instrução”.



    Informa que, em 7/5/23, interpôs recurso de apelação nos autos do Processo nº 1062354-92.2022.4.01.3400, o qual se encontra pendente de julgamento perante o TRF 1. Diz que sobreveio a decisão liminar do STF nos autos da ADC nº 81. 



    No ponto, o reclamante sustenta que 



    “[a] própria [...] União Federal, por intermédio do Ministério da Educação, reconheceu que o caso da IES Reclamante estava abarcado pela decisão cautelar da ADC nº 81, no inciso II do dispositivo, conforme Tabela ‘Processos de cursos de medicina em tramitação na SERES (por tramitação administrativa; e por força judicial, conforme item ii da Medida Cautelar da ADC nº 81)’”.



    Diz que “a comissão de especialistas do INEP manifestou-se favoravelmente à autorização do curso de medicina; [e o] Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, que emitiu relatório em 04/04/2024, considerou o pedido satisfatório com recomendações”, estando o processo “concluso a SERES/MEC, na fase de Parecer Final, para decisão acerca da autorização do curso”.



    O reclamante afirma que “[se faz] necessário ajuizar a presente Reclamação Constitucional para garantir a autoridade do Supremo Tribunal Federal, especialmente da decisão na ADC nº 81, ameaçada pela sentença da 21ª Vara Federal Cível da SJDF, no âmbito do Processo nº 1062354-92.2022.4.01.3400”. 



    No ponto, argumenta que 



    “ao julgar improcedentes os pedidos da ação originária a partir do argumento de que houve a declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei do Mais Médicos na ADI 5.035/DF, a 21ª Vara Federal Cível da SJDF não apenas sustenta argumento inverossímil, mas também afronta a autoridade do Supremo Tribunal Federal, que 1) não declarou a constitucionalidade do art. 3º na ADI 5.035/DF; 2) declarou a constitucionalidade do art. 3º somente na ADC 81/DF, mas 3) efetuou modulação de efeitos para determinar que continuem tramitando administrativamente os processos que foram protocolados por força de decisão judicial e que já haviam ultrapassado a fase inicial de análise documental. É exatamente o caso da Reclamante, fato que foi ignorado em sede de sentença.”



    Defende que, por força do julgado na ADC nº 81 pelo STF, “todos os processos administrativos que, na data de prolação da cautelar – 07 de agosto de 2023 – ou na data em que a decisão cautelar foi referendada – 12 de abril de 2024 –, tivessem ultrapassado a fase inicial de análise documental” tiveram resguardado o “regular seguimento”.



    Conclui, dessa óptica, que seu processo administrativo “está protegido pela decisão [paradigma do STF]”, pois “ultrapassou a fase de análise documental desde 06 de janeiro de 2023, quando finalizou a análise preliminar pela Secretaria e foi proferido despacho saneador”.



    Centro Superior de Tecnologia TecBrasil Ltda. requer que seja julgada procedente a reclamação,



    “[cassando a] sentença proferida pela 21ª Vara Federal Cível da SJDF na ação ordinária nº 1062354-92.2022.4.01.3400, para garantir a autoridade da decisão de mérito proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADC nº 81, determinando o regular seguimento do processo administrativo da Reclamante pela SERES/MEC com a reconstituição da eficácia da decisão liminar proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme art. 161, III, do regimento interno do Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Decido.



    Por meio da presente reclamação, questiona-se decisão datada de 15/12/22, mediante a qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados no Processo nº 1062354-92.2022.4.01.3400, com os seguintes fundamentos:



    “Para funcionamento de cursos de graduação em Medicina, nos termos do art. 209, inciso II, da Constituição, é necessária a autorização pelo Poder Público. A matéria encontra-se regulamentada pela Lei nº 12.871/2013, convertida a partir da Medida Provisória nº 621/2013.



    A partir da edição da Lei 12.871/2013, que instituiu o “Programa Mais Médicos”, não é mais possível à instituição de ensino privada iniciar pedidos de cursos de graduação de Medicina, passando-se a exigir a existência de processo próprio de chamamento público.



    [...]



    A abertura desses chamamentos dependem de disposição do Ministro de Estado da Educação, que tem realizado amplo estudo prévio visando à diminuição da carência de médicos em regiões prioritárias do SUS e a redução das desigualdades regionais na área de Saúde. Com base em estudos como tais, foi editada a Portaria MEC nº 328/2018, que suspendeu, por 5 anos, os editais de chamamento público para autorização de cursos de graduação em Medicina. 



    Diante desse histórico normativo, temos que a postulante fundamenta a sua pretensão alegando a inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei nº 12.871/2013, tendo concluído que todas as normas derivadas desse dispositivo devem ser afastadas, o que permitiria que ela pudesse formular novo pedido de autorização para instalação de curso de medicina, independentemente da política adotada pelo Ministério da Educação. 



    Todavia, é cediço que a Associação Médica Brasileira questionou, perante o Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade de vários dispositivos da Lei nº 12.871/2013 por intermédio da ADI nº 5035/DF, requerendo fosse ‘reconhecida a desconformidade dos comandos oriundos da Medida Provisória n° 621/2013, que trata de Programa MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, com a Ordem Constitucional vigente, em especial de seus artigos 3° a 8°, 9°, 10°, 11°, 13° e 14° [...]’.



    Em julgamento conjunto com a ADI 5037, foi proferido pelo Pleno da Suprema Corte Acórdão no qual firmou entendimento pela constitucionalidade da norma. In verbis:



    [...]



    Na prática, não há que se falar em qualquer violação ao princípio da livre iniciativa, considerando que as entidades interessadas na abertura de novos cursos de graduação em Medicina encontram-se subordinadas aos requisitos previstos no ordenamento jurídico. 



    Assim, não se olvida que prestação de serviços educacionais é livre à iniciativa privada, porém, é imprescindível o cumprimento das normas gerais de educação nacional, bem como prévia autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público, como enuncia o art. 209, incisos I e II, da Constituição da República.



    [...]



    Nesse cenário, o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve obedecer a pressupostos constitucionais e legais rígidos, de forma a não representar indevida intervenção ou intromissão na regular atuação de outros poderes da República, em respeito aos princípios constitucionais da harmonia e da separação de cada um deles.



    Vai daí, o controle judicial está limitado a observar se há confronto entre o ato administrativo e as imposições que lhe incumbiria atender e, em caso afirmativo, extirpar do mundo jurídico o ato viciado. Todavia, não pode usurpar atividade atinente a outro poder. 



    Destarte, entendo que não se justifica a pretendida relativização de regras vigentes tão somente para beneficiar o particular que, ignorando as conclusões técnicas, busca afastá-las sem apresentar elementos igualmente factíveis e plausíveis em contrário, sob mero pretexto de obtenção de lucro. 



    Tendo em vista a fundamentação acima, outro não pode ser o entendimento senão julgar improcedentes todos os pedidos da inicial.” (eDoc. 9)



    Tem-se, portanto, que a decisão reclamada possui fundamento autônomo e suficiente para a conclusão de improcedência dos pedidos formulados não alcançado pelo alegado equívoco quanto à interpretação do julgado pelo STF na ADI nº 5035, sendo imprópria a utilização da presente via com esse paradigma. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DO SUPREMO - DUPLO FUNDAMENTO DO ATO ATACADO. Constando do ato atacado fundamento não versado no acórdão do Supremo, descabe assentar a adequação do pedido.” (Rcl nº 3.779/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 30/11/07)



    Outrossim, da peça vestibular, extrai-se que a pretensão da parte reclamante está baseada na modulação dos efeitos do julgado na ADC nº 81, sendo esse o paradigma para confronto com a decisão reclamada.



    Entendendo que não há como se conhecer da presente reclamação com paradigma na ADC nº 81 (decisão liminar monocrática publicada no DJe de 8/1/24 e decisão colegiada de mérito com ata de julgamento publicada no DJe de 11/6/24), uma vez que o ato reclamado é datado de 15/12/22, portanto, é anterior ao entendimento vinculante do STF. Nesse sentido, vide precedentes:



    “Agravo interno em reclamação constitucional. ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252. Decisões reclamadas anteriores aos paradigmas de controle invocados. Inadmissibilidade. Não provimento do agravo interno. 1. É inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigmas publicados após os atos reclamados. Precedentes. 2. Agravo interno não provido” (Rcl nº 66239 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/12/24).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF 324. ATO QUESTIONADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE NORMASA LEGAIS. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1. É incabível reclamação em que se alega afronta à autoridade de decisão formalizada posteriormente ao ato atacado. Precedentes. 2. Segundo o enunciado vinculante n. 10 da Súmula do Supremo, viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. 3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante sumular n. 10 nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 48350 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 2/10/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFS 706/DF E 713/DF. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS TIDOS COMO VIOLADOS. SEGUNDA DECISÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I - É firme a jurisprudência desta Suprema Corte pelo não cabimento de reclamação, caso a decisão reclamada seja anterior a precedente vinculante. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, em regra, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. III - No caso sem análise, não ocorreu a determinação de descontos lineares, de forma genérica, não havendo aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões paradigmas, sendo, assim, incabível o manejo da reclamação. IV - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários” (Rcl nº 61744 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 9/5/24).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, o qual analisou o pedido de suspensão processual, foi proferido pelo TRT da 1ª Região em Sessão realizada na data de 27/11/2019, enquanto que a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi julgada pelo STF em 16/4/2020. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014),razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 3.Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 43954 AgR, Relator o Ministro Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/12/2020)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma de confronto. – Inexiste ofensa a pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’” (Rcl nº 14.747 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/2/15).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR AO PRONUNCIAMENTO DO STF DOTADO DE EFICÁCIA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão tida por violada. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 10.199/SC-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/14).



    Ainda que fosse possível superar esse entendimento, entendo que o Centro Superior de Tecnologia TecBrasil Ltda. vale-se da presente reclamação de forma preventiva, não tendo logrado demonstrar ato concreto, posterior ao julgado na ADC nº 81, que demonstre eventual descumprimento da modulação dos efeitos da decisão paradigma. 



    Ao contrário, na petição inicial da reclamação, além de afirmar que a apelação interposta em 7/5/23 para questionar a decisão reclamada encontra-se pendente de julgamento no TRF 1, o Centro Superior de Tecnologia TecBrasil Ltda. afirma que



    “[a] própria Reclamada União Federal, por intermédio do Ministério da Educação, reconheceu que o caso da IES Reclamante estava abarcado pela decisão cautelar da ADC nº 81, no inciso II do dispositivo, conforme Tabela “Processos de cursos de medicina em tramitação na SERES (por tramitação administrativa; e por força judicial, conforme item ii da Medida Cautelar da ADC nº 81).”



    Dessa perspectiva, concluo não haver, neste momento, razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V c/c art. 291, ambos do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente